Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716224-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: EHO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EHO – NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME: Por meio do petitório de ID 62935219, a parte executada busca discutir o valor da certidão de crédito emitida por este Juízo, para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Alega, que a referida certidão foi atualizada até o dia 19.04.2020 e, como ocorreu o processamento da recuperação judicial, os valores deveriam ser atualizados até o dia 07.11.2017, data em que seu o recebimento da referida recuperação, invocando o art. 9o, §1o, II, da Lei 11.101/05, requerendo ao final a remessa dos autos à Contadoria, para apuração de valores, diante da divergência apontada. Contudo, razão não assiste a executada, isso porque, o art. 9o, da Lei 11.101/05, só se revela aplicável aos créditos habilitados no âmbito da recuperação judicial que se encontrem incluídos no plano homologado pelo juízo falimentar. No caso vertente, todavia, o crédito exequendo só veio a ser liquidado no momento da prolação da decisão recorrida, motivo por que sequer constou do plano de recuperação judicial. Cabe destacar que, apenas fosse o crédito incluído no plano de recuperação judicial, seria possível a atração da incidência do art. 9o, da Lei de Falências e de Recuperação Judicial para reger a atualização da dívida ora executada. Não tendo assim ocorrido, revela-se descabido falar em novação ocasionada pela decretação da recuperação judicial da agravante e da incidência dos benefícios preconizados na citada lei em favor da empresa recuperanda. Dessa forma, indefiro o requerimento de ID 62935219. Fica a parte credora intimada para comprovar a habilitação de seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. A Agravante sustenta que, nos termos do artigo 9o, inciso II&lt; da Lei 11.101/2005, o crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “a atualização da certidão de crédito ser até 07.11.2017, data do recebimento da referida recuperação judicial”. Preparo recolhido (IDs 16830278 e 16830279). É o relatório. Decido. Se antes do pleito de recuperação judicial já havia sido prolatada a sentença condenatória, o crédito respectivo está compreendido na novação que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. Nesse contexto, em princípio a atualização do crédito é limitada à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662793/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14/08/2017). (grifo nosso) No mesmo sentido, decidiu esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a atualização do crédito a ser habilitado no juízo falimentar deverá observar a data de decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, como forma de se equalizar todos os créditos, evitar distorções nos parâmetros de elaboração dos cálculos no procedimento concursal e respeitar o tratamento igualitário entre credores. 2. Tendo em vista se tratar de habilitação retardatária e ante a exegese do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a certidão de habilitação deverá conter o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, no caso, a data do pedido formulado junto ao Juízo Universal da Comarca de Goiânia/GO, sob pena de negativa à referida norma. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0726104-55.2019.8.07.0000, 6a T., rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 22/05/2020). Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode ocasionar prejuízo à habilitação de crédito, razão por que se vislumbra a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA